Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÃO ACOLHIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PRERROGATIVA DO CREDOR NA ESCOLHA DOS DEVEDORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão agravada acolheu a tese apresentada pelo banco executado, entendendo que o caso analisado nos autos não é hipótese de relação de consumo, afastando a incidência da Lei no 8.078/90. Desse modo, não há interesse recursal do agravante, para que o Código de Defesa do Consumidor fosse afastado do presente caso, razão pela qual o recurso não foi conhecido quanto a esse ponto.
2. Em cumprimento de sentença, havendo condenação solidária, é prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). Proposta a execução apenas contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da justiça comum.
3. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, União e o Banco Central. Portanto, legítima a pretensão do credor de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil.
4. O art. 510 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de apresentação de documentos e pareceres no procedimento de liquidação por arbitramento, sem que esta circunstância gere a necessidade da adoção do rito ordinário. Desse modo, uma vez que não houve a demanda por apuração de fatos novos, não é cabível a figura do chamamento ao processo nos presentes autos, por ser instituto incompatível com o procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.
5. A sentença a ser liquidada indicou com clareza os índices aplicáveis ao caso, de modo que a liquidação por arbitramento se mostra perfeitamente aplicável ao caso concreto, pois demanda meros cálculos aritméticos.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.